Tribunal: TJDFT
Processo: 0741555-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DOS DANOS MORAIS MAIS O MONTANTE ECONÔMICO DO CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A ação de obrigação de fazer, em regra, não tem um conteúdo econômico imediato ou direto. Seu propósito é compelir uma parte a cumprir uma determinada ação ou conduta, e não diretamente gerar um resultado financeiro. Mas quase sempre tem conteúdo econômico indireto por gerar um proveito econômico ligado à obrigação contratual, tanto que o juiz pode, nos casos previstos em lei, converter a própria obrigação de fazer em perdas e danos, caso em que o conteúdo econômico passa a ser aferível de plano.
2. Se a condenação em obrigação de fazer for economicamente aferível, a sucumbência abrangerá também o proveito econômico obtido. É o caso do custeio de tratamento de saúde, apurável, e cujo proveito só foi obtido em razão da condenação da Ré em arcar com o valor do tratamento médico.
3. Recurso conhecido e provido.